Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. A oposição de embargos de declaração de caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.